Tribunal: TJES
Processo: 0003635-90.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003635-90.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBISMAR LUIZ CABRAL DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO DE IDOSO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do cumprimento da obrigação de promover o abrigamento de pessoa idosa em situação de risco, deixando, contudo, de condenar o Município de Cariacica ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em demanda extinta pela satisfação da obrigação, quando a intervenção judicial se mostrou necessária para a garantia do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os ônus sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

A necessidade de ajuizamento da demanda para assegurar a prestação devida pelo ente público, corroborada pela prolação de decisão liminar em desfavor do Município, evidencia que este deu causa à demanda, o que atrai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A alegação de cumprimento voluntário da obrigação não afasta a condenação em honorários, pois a satisfação do pleito autoral ocorreu após a citação e a concessão de tutela de urgência.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da causa for muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme a exceção prevista no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Considerando o zelo profissional, o tempo de tramitação da demanda, a baixa complexidade da tese jurídica e o local da prestação do serviço, a verba honorária deve ser arbitrada de forma equitativa em valor que remunere dignamente o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que o processo seja extinto pela satisfação da obrigação, quando a atuação jurisdicional se fez necessária para compelir o ente público a cumprir o dever.

A prolação de decisão liminar desfavorável ao réu e o cumprimento da obrigação somente após a judicialização da matéria afastam a tese de ausência de resistência e justificam a imposição dos ônus da sucumbência.

É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, quando o valor da causa for muito baixo, mesmo em demandas contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, e art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.509.630/RJ; STJ, REsp n. 264.930/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0003635-90.2019.8.08.0012

APELANTE: RUBISMAR LUIZ CABRAL DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

JUIZ: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR:

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que extinguiu o feito com fulcro no artigo 924, II do CPC (id nº 14291692).

Nas razões recursais, alegou-se que “a procedência da ação evidencia o reconhecimento da responsabilidade do Município de Cariacica em garantir ao autor o abrigo adequado às suas condições, bem como demonstra que houve uma atuação exitosa da Defensoria Pública em defesa dos direitos fundamentais do idoso vulnerável. Em que pese a referida sentença ter sido favorável à parte autora, deixou de arbitrar, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, os honorários de sucumbência, nos termos requeridos na inicial”.

Em meu sentir, prospera o recurso.

Pretendeu-se, com a presente demanda, assegurar a RUBISMAR LUIZ CABRAL DA SILVA – pessoa idosa acometida por desorientação mental não especificada, com internação por longo período de tempo no Hospital Estadual de Urgência e Emergência e com alta hospitalar desde 12/01/2019, em situação de risco – abrigamento em instituição com recursos de atendimento compatíveis às suas necessidades especiais, haja vista a ausência de êxito em sede administrativa.

Às fls. 55/58 o ente público municipal ofertou contestação.

Havendo informação nos autos de que teria o recorrido atendido ao pleito autoral, foi proferido o comando sentencial ora recorrido.

Pois bem. Ainda que alegue o Município de Cariacica em contrarrazões ter cumprido “a obrigação de forma voluntária e integral, não tendo havido resistência ao cumprimento da sentença ou qualquer outro fator que justifique a condenação em honorários”, verifica-se, em verdade, ter sido proferida decisão liminar (fl. 32) em seu desfavor, informação que afasta até mesmo a possibilidade de submissão do caso à lógica que orienta a distribuição da sucumbência quando reconhecido o pedido autoral pelo réu.

Considerando serem os ônus sucumbenciais regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência
1
, acertada se afigura a imposição almejada.

Considere-se ”nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura’ (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.509.630/RJ, publicado em 14/11/2024).

Apesar do caso em testilha não ter merecido extinção sem resolução de mérito, o raciocínio em comento,
mutatis mutandis
, aqui merece aplicação, pois inequívoca restou a necessidade de busca da via judicial para a proteção do direito autoral, cabendo ao demandado, ora recorrido, custear a sucumbência decorrente do êxito verificado.

Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

Na esteira de tal lição, saliento que foi indicada como valor da causa a quantia de R$998,00 (fl. 12-verso); a demanda tramitou por mais de cinco anos; a atuação do representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em várias ocasiões; não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade.

Tais informações, em meu entender, corroboram a apreciação equitativa para fins de fixação da verba honorária, eis que verifico
in casu
hipótese na qual o valor da causa justifica a incidência da regra excepcional disposta no §8º do artigo 85 e afasta a prevista no §3º, I c/c §4º, III, procedendo-se à fixação no montante de R$700,00 (setecentos reais), já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

Oportunas, nesse passo, as palavras do doutrinador José Roberto dos Santos Bedaque, que, embora lançadas ainda na vigência da codificação anterior, continuam lúcidas e pertinentes:
“
s
e honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevado
s
”
(Código de processo civil interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 73).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
dou
-
lhe
provimento,
de modo a impor ao Município de Cariacica o pagamento de verba honorária sucumbencial
em favor da
Defensoria Pública, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES),
no importe de
R$
7
00,00 (
setecentos
reais)
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRI
QUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ, REsp n. 264.930/PR).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.